Tribunal: TJPA
Processo: 0037448-44.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037448-44.2015.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA ADELIA SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APELAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO REQUERIDO. DESPROVIDA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE NULIDADE ANTERIORES AO JULGAMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E CLARA. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à apelação do grupo econômico requerido, confirmando a sentença recorrida.

2. A instituição embargante alega, em síntese, a existência de omissão ensejadora de nulidade, pois o Juízo de origem teria remetido os autos ao Tribunal sem apreciar os embargos de declaração opostos contra a sentença. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

3. Após a prolação da sentença, o grupo econômico requerido opôs embargos de declaração e interpôs recurso de apelação. O embargante, que integra o grupo demandado, foi devidamente intimado do despacho que determinou a remessa dos autos ao Tribunal e não manifestou qualquer oposição. Posteriormente, o apelo foi incluído em pauta de julgamento, o embargante foi devidamente intimado e não apresentou qualquer objeção ou insurgência.

4. Somente após o julgamento do apelo e do resultado desfavorável, o grupo econômico opôs os presentes aclaratórios, pleiteando a desconstituição do Acórdão e o retorno dos autos ao Juízo de origem, para apreciação dos embargos apresentados em face da sentença. A decretação de nulidade pressupõe a ocorrência de prejuízo à parte, conforme estabelecem os arts. 282, § 1º, e 283, caput, do CPC.

5. Se o grupo requerido apresentou apelação e não arguiu qualquer prejuízo processual na primeira oportunidade, chega-se à sólida conclusão de que não houve qualquer prejuízo processual ao embargante, o que afasta a efetiva caracterização de nulidade. Restou configurada a preclusão em desfavor do embargante, o qual não pode arguir uma eventual nulidade de acordo com sua conveniência, sob pena de caracterização da reprovável “nulidade de algibeira”. Jurisprudência.

6. A matéria arguida nos embargos opostos contra a sentença foi integralmente apreciada no julgamento da apelação. Todos os argumentos do grupo apelante foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão. Conclui-se, portanto, que não há omissão ou nulidade a ser sanada.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/7/2024 a 8/7/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0037448-44.2015.8.14.0057

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADA: MARIA ADELIA SOUSA DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

em face do
Acórdão ID 17262734
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo município de Santa Maria do Pará e pelo Banco Itaú BMG S.A.

A embargante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face do município de Santa Maria do Pará e do Banco Itaú BMG S.A, pleiteando o cancelamento de sua inscrição em cadastro restritivo de crédito, bem como o pagamento de indenização por danos morais
.

A demandante contratou empréstimo consignado junto ao Banco BMG Itaú S.A., a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 185,57 (cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), mediante desconto direto em folha de pagamento. Determinadas parcelas foram descontadas pelo ente federativo, mas não foram repassadas à instituição credora. Diante da existência de parcelas inadimplidas, o Banco promoveu a inscrição do nome da autora no SPC e no SERASA.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, cancelando a negativação da requerente e condenando os demandados ao pagamento de indenizações por danos morais, conforme consta na sentença ID 14924557.

Os requeridos interpuseram recursos de apelação
, os quais foram desprovidos, nos termos do Acórdão
ID

17262734
.

A instituição financeira requerida, utilizando a denominação de Banco Itaú Consignado S.A., opôs os presentes embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão ensejadora de nulidade no julgado, pois o Juízo de origem teria remetido os autos ao Tribunal sem apreciar os embargos de declaração de ID 14924559, opostos contra a sentença.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, de modo que o Acórdão embargado seja desconstituído e os autos retornem ao Juízo
a quo
, para julgamentos dos embargos opostos contra a sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 18359616.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA. INSCRIÇÃO DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO BANCO CREDOR. INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS. APELAÇÕES DOS REQUERIDOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CORRETO REPASSE DAS PARCELAS RETIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE FEDERATIVO. ART. 37, § 6º, DA CF. ATUAÇÃO ILEGAL DO BANCO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA A INSCRIÇÃO NO SPC E NO SERASA. MÉTODO COERCITIVO, ABUSIVO E DESLEAL. DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO E EFETIVA REPARAÇÃO. ART. 6º, IV E VI, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JURISPRUDÊNCIA. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS REGULARMENTE FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de origem, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, cancelando a inscrição da autora em cadastro restritivo de crédito e condenando os requeridos, ora apelantes, ao pagamento de indenizações por danos morais, em razão da indevida negativação da requerente.

2. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. A legitimidade passiva deve ser averiguada à luz da Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, formuladas por aquele que postula a tutela jurisdicional. Se, abstratamente consideradas, as referidas alegações estiverem em conformidade com as condições da ação, o processo deve continuar com vistas à formação de um provimento jurisdicional efetivo, que decida pela procedência ou improcedência dos pedidos deduzidos em juízo. Precedentes do STJ.

3. Os documentos constantes nos autos demonstram que as parcelas do empréstimo contratado pela autora foram regularmente descontadas de suas remunerações mensais. Cabia ao município apelante, na condição de fonte pagadora, repassar ao Banco Credor os valores descontados. Entretanto, o ente municipal deixou de repassar corretamente as parcelas retidas. Em razão desse inadimplemento, o Banco BMG inseriu o nome da servidora requerente no SPC e no SERASA.

4. Há um nexo de causalidade entre a conduta do município e o dano suportado pela professora demandante, estando plenamente caraterizada a responsabilidade objetiva do ente federativo, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, a pretensão recursal do município deve rejeitada. Precedentes.

5. No que se refere ao Banco BMG, este agiu de forma ilegal e abusiva ao inserir o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, pois o contrato celebrado entre as partes não possuía qualquer previsão nesse sentido, conforme se observa pela leitura do instrumento contratual. Além disso, o Banco não poderia transferir para a mutuária os riscos do negócio, tampouco a precípua responsabilidade da fonte pagadora, de efetuar o repasse das parcelas descontadas. Logo, a inscrição do nome da autora se revela como um método comercial coercitivo, abusivo e desleal, sendo direito básico do consumidor a proteção contra tal prática, assim como a efetiva reparação do dano moral causado, conforme prevê o art. 6º, incisos IV e VI do CDC. Dano moral presumido. Jurisprudência.

6. Considerando que a condenação imposta na sentença consiste em indenização por danos morais, ocasionados por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso e não a partir da citação. Os danos decorrem de condutas ilícitas que não correspondem ao mero descumprimento de responsabilidades contratuais. Quanto aos honorários de sucumbência, estes foram fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como foram distribuídos proporcionalmente entre os sucumbentes, em total conformidade com os arts. 85 e 87 do CPC, sendo inviável a redução pretendida.

7. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelações desprovidas. Sentença mantida”. (Grifo nosso).

A parte embargante alega, em resumo, a existência de omissão ensejadora de nulidade no Acórdão embargado, pois o Juízo de origem teria remetido os autos ao Tribunal sem apreciar os embargos de declaração de ID 14924559, opostos contra a sentença.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, os embargos não possuem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais e a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

Inicialmente, revela-se necessário destacar que as denominações “Banco Itaú BMG Consignado S.A.” e “Banco Itaú Consignado S.A.” se referem à mesma pessoa jurídica, conforme consta no ID 14924529, p. 11.

Após a prolação da sentença, o Banco requerido opôs os embargos de declaração constantes no ID 14924559.

Em seguida, o requerido, utilizando a denominação “ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.” requereu a juntada de comprovantes de cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença (exclusão de anotações restritivas de crédito), conforme consta nos ID’s 14924560, p. 12-17.

Posteriormente, a parte requerida, por meio do Banco BMG S.A., interpôs recurso de apelação, reconhecendo que anteriormente havia uma
holding
denominada Itaú BMG Consignados (Vide ID 14924568, p. 5).

Verifica-se, portanto, que as instituições financeiras acima citadas integram o polo passivo da demanda como grupo econômico. Logo, a apelação interposta por uma das instituições integrantes do grupo requerido veiculou a pretensão recursal de todas as demais. Tanto é verdade que, na apelação ID 14924568, apesar de constar como apelante o Banco BMG S.A., o boleto referente ao preparo foi pago pelo Banco Itaú BMG, conforme consta no comprovante ID 14924569, p. 17.

Após a interposição da apelação, os autos foram digitalizados e o Juízo de origem determinou a intimação da apelada para apresentação de contrarrazões, bem como a posterior remessa dos autos a este Tribunal, conforme despacho ID 14924573.

O embargante, que integra o grupo econômico requerido, foi devidamente intimado do referido despacho e os autos digitais foram remetidos a esta Corte, sem qualquer oposição.

O recurso de apelação foi incluído em pauta de julgamento, nos termos do despacho ID 17028368. Novamente, o embargante foi devidamente intimado e não apresentou qualquer oposição ao julgamento.

Somente após o julgamento do apelo e do resultado desfavorável ao grupo econômico, o Banco Itaú BMG Consignado S.A. opôs os presentes aclaratórios, pleiteando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para apreciação dos embargos apresentados em face da sentença.

A decretação de nulidade pressupõe a ocorrência de prejuízo à parte, conforme estabelecem os arts. 282, § 1º, e 283,
caput
, do CPC.

Se o grupo econômico apresentou apelação e não arguiu qualquer prejuízo processual na primeira oportunidade, chega-se à sólida conclusão de que não houve qualquer prejuízo processual ao embargante, o que afasta a efetiva caracterização de nulidade. Restou configurada a preclusão em desfavor do embargante, o qual não pode arguir uma eventual nulidade de acordo com sua conveniência, sob pena de caracterização da reprovável “nulidade de algibeira”.

Não havendo prejuízo efetivo, não há que se falar em desconstituição do Acórdão para retorno dos autos ao Juízo de origem, sobretudo considerando que a matéria arguida nos embargos opostos contra a sentença foi integralmente apreciada no julgamento da apelação.

Todos os argumentos do grupo apelante foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

Conclui-se, portanto, que não há omissão ou nulidade a ser sanada. Corroborando tal conclusão, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO DE INTIMAÇÃO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. 1. Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prestando-se para afastar do julgamento recorrido omissão, obscuridade ou contradição e erro material. Ausentes esses vícios, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
2. A suposta nulidade apontada pela parte recorrente, não obstante o seu prévio conhecimento, fora omitida e só suscitada no momento por ela reputado conveniente, traduzindo-se em estratégia rechaçada pela jurisprudência pátria, denominada de nulidade de algibeira. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 05877565920188090029, Relator: Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020)”. (Grifo nosso).

“Direito do Consumidor e Processual Civil.
Embargos de Declaração na Apelação Cível.
Ação para condenação ao cumprimento de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais, com requerimento de tutela de urgência.
Afirmação de nulidade do julgado, ao argumento de que pendente o julgamento de Embargos de Declaração perante o Juízo de Primeiro Grau. Embargante que não cuidou de se manifestar na primeira oportunidade que lhe coube nos autos. Art. 278, caput, do Código de Processo Civil. Nulidade de algibeira. Inexistência de vícios no julgado.
Matéria invocada que não se socorre por meio dos Embargos de Declaração, indicando evidente insurgência quanto ao resultado do julgamento.
Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00452696920198190203, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2022, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021)”. (Grifo nosso).

“Processo civil.
Embargos de declaração opostos pelas partes. Omissão. Falta de análise de embargos de declaração contra sentença. Alegação após publicação de acórdão. Nulidade de algibeira.
Afastamento. Contradição. Obscuridade. Inexistência. Rediscussão do mérito. Não cabimento. Recursos não conhecidos
. Quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior, fica configurada a manobra reprovável denominada pelo STJ de “nulidade de algibeira”, que é inadmissível segundo os princípios de cooperação e lealdade processuais.
São inadmissíveis embargos de declaração que, a pretexto de sanar omissão, contradição e obscuridade, pretendem rediscutir o mérito do julgamento, a fim de modificar o resultado do acórdão. Recursos não conhecidos.

(TJ-RO - AC: 70001568720188220020 RO 7000156-87.2018.822.0020, Data de Julgamento: 24/09/2021)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL -
OMISSÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - DESCABIMENTO - POSTERIOR PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
PREJUÍZO INEXISTENTE - NULIDADE DE ALGIBEIRA
-
STJ - PRECEDENTES - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO
1 Os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar o decisum ao entendimento sustentado pelo embargante. A essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à nova análise do acerto ou justiça deste. 2

"'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade' (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).
4 A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada 'nulidade de algibeira ou de bolso'' (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014)" (Edcl. no AREsp n. 258.639, Min. Luis Felipe Salomão). 3 "Não há nulidade processual sem prejuízo. A invalidade processual é sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo. Sempre - mesmo quando se trate de nulidade cominada em lei, ou as chamadas nulidades absolutas" (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil. 18 ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 410). 4 Exige-se, ainda que para as nulidades tidas por absolutas, que a parte interessada alegue, e demonstre, o prejuízo sofrido, bem como que não aja de má-fé, no intuito malicioso de guardar a alegação para utilizá-la no momento processual que for mais oportuno, a depender de como o feito se desenvolverá. Desse modo, questionável a boa-fé processual da parte que é intimada a se manifestar sobre embargos de declaração em primeiro grau, depois sobre respectivo julgamento, mais tarde para contra-arrazoar e para dar conhecimento da data de julgamento de apelação pelo tribunal, vindo questionar a falta de publicação da sentença somente em sede de embargos declaratórios.
V (TJSC, Embargos de Declaração n. 0304874-47.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 29-10-2019)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. A agravante narrou que opôs embargos de declaração em face de sentença não apreciados pelo d. juízo a quo, que remeteu os autos ao d. Tribunal de Justiça, para conhecimento e julgamento da apelação interposta pelo agravado. Nulidade de algibeira. Recorrente que foi intimada do julgamento da apelação interposta pelo agravado. Contudo, mesmo ciente da ausência de apreciação de seus embargos de declaração pelo juízo de primeiro grau, quedou-se inerte. Preclusão.
Sentença que comportou remessa necessária, de maneira que houve ampla devolução do conhecimento da matéria à Colenda Corte de Justiça. Manutenção da decisão atacada que se impõe. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00674205120228190000 202200292231, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 15/12/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/12/2022)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES SEM REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA – INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DO PRIMEIRO CAUSÍDICO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ –
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA NULIDADE NO PRIMEIRO MOMENTO EM QUE PETICIONOU NOS AUTOS – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE – NULIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – É entendimento firme deste Sodalício, bem como do Superior Tribunal de Justiça, que havendo vários advogados constituídos, válida a intimação feita em nome de qualquer deles na hipótese de inexistir requerimento de intimação exclusiva.
II – Nos termos do Código de Processo Civil, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, não podendo a parte fazer uso da chamada "nulidade de algibeira". Precedentes do STJ. III – Constatando-se que não houve qualquer prejuízo para a parte, eis que o Recurso de Apelação foi apresentado tempestivamente, não há que se decretar a nulidade do ato em razão da ausência de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1, do CPC. IV – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MS - AI: 14117599720228120000 Costa Rica, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 30/09/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2022)”. (Grifo nosso).

Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, ensejará a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 1º de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/07/2024